Tribunal: TJSP
Processo: 2161713-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Agravo Interno. Pedido de efeito suspensivo à apelação. Descabimento. Cassação de mandato parlamentar é um tema complexo e envolve questões jurídicas e políticas. Em princípio, como referido no agravo de instrumento, não foi descrita a alegada omissão da Prefeita e não há evidências de participação direta dela no processo licitatório que supostamente favoreceu seus familiares. Ausentes os

Ementa:
Agravo Interno. Pedido de efeito suspensivo à apelação. Descabimento. Cassação de mandato parlamentar é um tema complexo e envolve questões jurídicas e políticas. Em princípio, como referido no agravo de instrumento, não foi descrita a alegada omissão da Prefeita e não há evidências de participação direta dela no processo licitatório que supostamente favoreceu seus familiares. Ausentes os requisitos previstos no art. 1.012, §4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.